Tribunal: TJDFT
Processo: 0733931-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733931-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IS NUTRICAO ESPORTIVA E CONFECCOES LTDA - ME, ITALO GOMES CARNEIRO LAMOUNIER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de cumprimento de sentença requerido contra IS NUTRIÇÃO ESPORTIVA E CONFECÇÕES LTDA – ME e ITALO GOMES CARNEIRO LAMOUNIER, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg) e à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), a fim de que fosse verificada a existência de eventuais bens e direitos em nome dos agravados, e determinou o retorno dos autos ao arquivamento provisório do feito (ID 243599068). Em suas razões (ID 75132319), sustenta que: 1) não localizou bens dos executados; 2) é possível o envio de ofícios à SUSEP e CNSeg quando a execução não possui outros meios de alcançar bens para quitação do débito; 3) o credor não pode pesquisar sistemas que possuem informações protegidas e/ou sigilosas; 4) depende da cooperação do judiciário; 5) não procede o argumento do juízo no sentido de que possíveis valores eventualmente localizados estarão cobertos pela impenhorabilidade, pois não foi requerida neste momento a penhora de quaisquer valores; 6) este Tribunal entende possível a expedição dos ofícios quando as medidas típicas de busca de bens mostram-se esgotadas; 7) os fundos de previdência não se enquadram em qualquer hipótese de impenhorabilidade. Alega que há perigo na demora, ante o risco de arquivamento provisório do feito. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofícios à SUSEP e CNseg. No mérito, a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 75137628). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. O recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. O agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não seja deferida de forma imediata. A possibilidade de que seja determinado o arquivamento provisório não configura risco de dano. O processo pode ser desarquivado para a continuidade da execução, caso encontrados bens penhoráveis. Não há urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator